Tribunal: STF
Processo: AR 2374
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Deve ser rescindida a decisão proferida no RE 389.191, que ofende a coisa julgada formada no julgamento do RE 294.067, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O acórdão rescindendo, com efeito, desrespeitou o que havia sido decidido em demanda entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, anteriormente julgada procedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.